Tribunal: TJMT
Processo: 1047959-66.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Vistos etc.
Chamo o feito à ordem para a devida correção do trâmite processual, em relação às custas processuais e, demais verbas sucumbenciais, as quais não se fizeram presentes no acórdão (122347994)
Por tanto, tratando-se de matéria de ordem pública, as custas processuais e honorários advocatícios, podem ser conhecidas de ofício.
Com efeito, considerando que não foi inserida na minuta a questão das verbas sucumbenciais, o erro material apontado deve ser corrigido de ofício.
Diante do julgamento improcedente do recurso inominado, condeno as empresas Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator